Tribunal: STF
Processo: AR 2377
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO. MATÉRIA CONTROVERSA NA ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA ÉPOCA. POSTERIOR PRONUNCIAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 58, §3°, DA LEI N° 9.649/1998, EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS RETROATIVOS. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL QUE REAFIRMA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.